Tribunal: STF
Processo: HC 231871
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.062.636, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    2. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis. 



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei nº 8.069/90.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para “afastar a continuidade delitiva e fixar em definitivo a pena do réu em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo período da pena corporal”.



    Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, requerendo a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O Tribunal de origem acolheu os embargos, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATORIOS. OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA DEFESA ACOLHIDOS. 



    1.O embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não foi analisada a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, com oportunidade para o MPF propor ao acusado o Acordo de Não Persecução Penal. 



    2. A celebração do acordo é possível até o trânsito em julgado da ação penal, tendo em vista que o instituto ostenta natureza mista, material e processual, em razão de acarretar a extinção da punibilidade do réu, quando cumpridas as cláusulas do acordo. 



    3. O Poder Judiciário poderá sindicar diretamente os requisitos mais objetivos do instituto e analisar questões processuais. Contudo, não poderá o Poder Judiciário adentrar naquele âmbito de discricionariedade conferido ao Ministério Público, em razão da função deste como titular da ação penal. 



    4. Verifica-se não haver óbice à propositura do acordo ao embargante, considerados os requisitos objetivos insculpidos pela norma disposta no artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que garante, ao menos, o direito de manifestação do titular da ação penal acerca possibilidade de seu oferecimento. 



    5. Embargos declaratórios da defesa providos. ”



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “afastar o direito ao benefício do art. 28-A do Código de Processo Penal ao recorrido”.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal.



    Aduz que “a supracitada retroatividade da lei processual penal mista tem que ser analisada à luz da Constituição, devendo ocorrer sempre que trouxer algum benefício ao réu. Por tudo isso, em que pese o recebimento da denúncia no presente caso e todo o curso da Ação Penal, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura da ‘investigada’ e eventual ausência de confissão circunstancial, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto a paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, possibilitar retroação e incidência imediata do disposto no art.28-A do CPP; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; 



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente